Tribunal: TJPA
Processo: 0002658-93.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002658-93.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE LEONCIO LEITAO SIQUEIRA

APELADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002658-64.2006.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ LEÔNCIO LEITÃO SIQUEIRA
RECORRIDO: CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PATRONO CONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A ausência de emenda à inicial no prazo legal, apesar da intimação regular do advogado da parte autora, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 284, parágrafo único, c/c art. 267, I, do CPC/1973.

II – Não se exige intimação pessoal da parte para emendar a petição inicial, quando esta se encontra devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

III – A eventual desídia do procurador não pode ser utilizada como fundamento para a devolução de prazo, inexistindo nulidade a ser sanada no procedimento de origem.

IV – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002658-64.2006.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ LEÔNCIO LEITÃO SIQUEIRA
RECORRIDO: CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LEÔNCIO LEITÃO SIQUEIRA em face de sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente, ajuizada em desfavor da empresa CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 284, parágrafo único, c/c art. 267, I, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Na decisão de origem, o juízo a quo entendeu que a petição inicial apresentava vício formal pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Intimado para emendar a inicial no prazo legal de 10 (dez) dias, o autor manteve-se inerte por mais de quatro anos, tendo protocolado a emenda fora do prazo assinalado. Ante a desídia da parte autora, o juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, conforme os fundamentos legais supracitados .

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por ausência dos requisitos previstos no art. 535, do CPC, notadamente omissão, obscuridade ou contradição. A decisão consignou que a extinção do processo decorreu da inércia da parte, que não apresentou a emenda no prazo legal.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em suma: a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal; o equívoco do juízo de origem ao aplicar o art. 267, I, do CPC, ao invés do inciso III do mesmo artigo, sob alegação de que teria havido abandono da causa; a existência de cerceamento de defesa por suposta desconsideração de dificuldades na atuação de seus advogados; havendo caracterizado o patrocínio infiel, tendo o advogado anterior prejudicado o autor; menciona que não pode ser prejudicado pela desídia do advogado, que reteve os autos injustificavelmente, pugna pela reforma da sentença para que se determine o prosseguimento do feito.

Com contrarrazões,

É o relatório.

Inclua-se em pauta, no plenário virtual.

Belém, conforme data registrada no sistema.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002658-64.2006.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ LEÔNCIO LEITÃO SIQUEIRA
RECORRIDO: CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Sendo analisado com fulcro no CPC/1973, em razão de a sentença ter sido prolatada à época da referida norma processual.

No mérito, não assiste razão ao recorrente. A decisão recorrida, ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, teve amparo nos artigos 284, parágrafo único, e 267, inciso I, do CPC/1973, diante da inércia da parte autora em promover a regular emenda à petição inicial no prazo legal.

Restou incontroverso que o autor foi devidamente intimado, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, para emendar a petição inicial, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias (id. ). No entanto, tal providência somente foi efetivada mais de quatro anos após a publicação da intimação, fora, portanto, do prazo legal. Essa conduta atrai a incidência do art. 284, parágrafo único, do CPC/1973, ensejando o indeferimento da petição inicial.

Constatado vício sanável na inicial, deve o magistrado oportunizar a sua emenda, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil. O descumprimento enseja o indeferimento da inicial, conforme se verifica:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A jurisprudência sedimentada é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para fins de regularização de vícios da petição inicial quando já há advogado nos autos, sendo suficiente a intimação do patrono legalmente constituído. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 2.
O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.
3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2543172 SP 2023/0462012-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO . DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83 .3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

A tese de cerceamento de defesa ou de equívoco quanto ao enquadramento legal para extinção do feito não se sustenta, porquanto o fundamento legal empregado revela-se adequado, dada a configuração de irregularidade formal na inicial e a ausência de correção no prazo legal. Inexiste, pois, qualquer vício ou nulidade a ser sanada.

Ademais, a constituição de patrono é um encargo da parte, que concede ao advogado o respectivo instrumento de procuração, de modo que a desídia do patrono não pode ser considerada irrelevante simplesmente em razão de o autor afirmar que não tinha conhecimento sobre a atuação do procurador nos autos, sendo incabível que se devolva o prazo para emenda da petição inicial, o qual foi em muito ultrapassado.

Nesse sentido, vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE BASE LEGAL, PROVIDÊNCIA QUE, CASO DEFERIDA, VIOLARIA O SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EVENTUAL RECLAMO SUBSEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Os aclaratórios são manifestamente intempestivos, pois opostos quando já escoado o prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há possibilidade de devolução do prazo recursal, pois não há base legal para o pedido, além do que tal providência violaria o sistema processual.

3.
A inércia do advogado constituído pelo réu, que deixa de interpor recurso, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos. Eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão).

4. Entender de forma diversa, de maneira a admitir a reabertura de prazo recursal para advogado constituído após a perda do lapso recursal pelo causídico anterior, violaria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei (precedente do STJ).

5. Diante da manifesta intempestividade dos aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente, sendo assim, é possível concluir que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual deve ter início a execução.

6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de início imediato da execução penal.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 842.406/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016.)

6 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que a "simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal" ( HC 19.300 . STF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/06/2014).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Deixo de majorar a verba honorária, em razão de não haver fixação prévia, dada a extinção do feito sem resolução de mérito e concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, conforme data registrada no sistema.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 03/02/2026